Tribunal: STF
Processo: AI 155108
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA  FATICA. A analise do
enquadramento  do extraordinário em  um dos permissivos do inciso III
do  artigo 102  da Constituição  Federal faz-se  a partir  da moldura
fatica  delineada soberanamente pela  Corte de origem. Se esta deixou
consignado  que  a  obrigação   compunha  o  contrato  individual  de
trabalho, descabe cogitar-se de violência ao artigo 114 da Carta.
              PRESCRIÇÃO - ESPÉCIE - INDOLE DA DEFINIÇÃO. A definição
sobre  a espécie de  prescrição, se total  ou parcial, não decorre de
preceito  inserido  na Carta.  Assim,  não guarda  pertinencia  com a
espécie  o que previsto no inciso XXIX do artigo 7. do Diploma Maior.
Esta  conclusão fica robustecida  quando a decisão atacada mediante o
extraordinário  repousa no princípio  da "actio  nata". Somente com a
aposentadoria  e  recusa  do ex-empregador  em  satisfazer  o auxilio
respectivo  teria   surgido  no   patrimônio  do   beneficiario  ação
exercitavel.